Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. CHAMAMENTO. PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. MÉRITO. COLISÃO. MUDANÇA. FAIXA. CONDIÇÕES. SEGURANÇA. AUSÊNCIA.
1. O julgamento antecipado do feito é possível em caso de desnecessidade de produção de outras provas.
2. É desnecessário o chamamento ao processo quando não se tratar de fiança ou de obrigação solidária.
3. A discussão sobre eventual fato de terceiro em uma demanda de responsabilidade civil pertence ao mérito, por se tratar de uma causa excludente de responsabilidade.
4. O Juízo Cível é competente para conhecer demanda de responsabilidade civil entre particulares.
5. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via. A manobra deve ser feita com a antecedência necessária.
6. Apelação desprovida.